Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001993-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
GRAZIELE BARBOSA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da Tutela Provisória Antecipada c/c Pedido de Danos Materiais e Morais no 1000558-77.2022.8.11.0041, ajuizada por GRAZIELE BARBOSA DE OLIVEIRA, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para “que a ré assegure, imediatamente, o integral tratamento indicado pelos médicos à preservação da vida e saúde da autora, autorizando a internação da mesma em Unidade de Terapia Intensiva de Hospital credenciado, realização de exames e, caso necessário, realização de procedimento cirúrgico”. (sic)
A parte agravante em suas razões recursais diz que “não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, existindo prazo de carência não implementado”. (sic)
Afirma que “inexiste qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento de tutela antecipada para o presente caso”. (sic)’
Relata que “se consideram ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de URGÊNCIA aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, não se enquadrando o caso da Agravada em nenhuma dessas hipóteses”. (sic)
Diz que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, existindo prazo de carência não implementado e que inexiste qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento de tutela antecipada para o presente caso.
Ressalta que “o contrato pactuado entre as partes, a cobertura é delimitada conforme o tipo de segmentação contratada e nos limites pactuados, o que envolve a carência contratual perpetrada no objeto da presente lide”. (sic)
Defende que “consoante exigência da Agência Reguladora dos planos de saúde no país, ao contratar o plano de saúde o Agravado teve acesso ao Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde criado pela própria ANS e entregue por esta Entidade, o qual, inclusive, pode ser obtido no site da ANS – www.ans.gov.br, no qual também consta a previsão de carência para algumas coberturas”. (sic)
Afirma que “é de fácil constatação que o perigo de irreversibilidade é gritante, uma vez que, as chances da Agravante, em receber o valor da internação, caso a medida liminar venha a ser revogada, são mais do que ínfimas”. (sic)
Firme nestes argumentos, requer a suspensão da decisão recorrida até julgamento final do recurso.
Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 117550993.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado à requerida que, “assegure imediatamente o integral tratamento indicado pelos médicos à preservação da vida e saúde da autora, autorizando a internação da mesma em Unidade de Terapia Intensiva de Hospital credenciado, realização de exames e, caso necessário, realização de procedimento cirúrgico”.
Ao que se infere dos autos, observa-se que a agravada foi encaminhada para o Hospital Femina em 10.01.2022 com fortes dores de cabeça, onde recebeu os primeiros atendimentos e que devido à piora de seu quadro clínico, sofreu uma paralisia da face e de um lado do corpo, ficando totalmente paralisado um lado de seu braço e perna, razão pela qual foi solicitado pela médica responsável a sua internação em UTI, bem como a realização de exames como RM – coluna cervical ou dorsal ou lombar, no entanto, o pedido foi negado pela requerida sob o argumento de que não esgotado o período de carência do plano de saúde.
A magistrada de origem ao verificar a necessidade da internação e procedimentos requeridos, em caráter de urgência deferiu a tutela antecipada na origem, conforme excerto da decisão que cito:
“(...) Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que a probabilidade do direito da autora está consubstanciada nas provas existentes nos autos, as quais indicam a relação jurídica existente entre a mesma e a ré, formalizada em 01.12.2021. O perigo da demora é evidente, haja vista o atual quadro clínico de saúde apresentado pela autora e o pedido médico de internação em Unidade de Terapia Intensiva e realização de exames.
Em que pese não haja, nesse momento, comprovação cabal da recusa efetivada pela ré, mas apenas a solicitação da autora de formalização da negativa (Id 73514302), os demais documentos apresentados são suficientes para indicar que o atendimento médico foi negado em virtude da carência do plano de saúde, conforme declaração feita pela médica no encaminhamento da paciente à UPA: “Encaminho paciente com quadro de cervicalgia associada a déficit motor importante e parestesia de membros iniciado há aproximadamente 13 horas. TC de cervical evidenciando: corpos vertebrais alinhados com altura preservada, osteófitos em C6-C7. Alterações degenerativas nas uncovertebraus de C4-C5. Complexo disco-parecer da neurologia: suspeita de dissecção de cerebral média, sendo necessários exames de RM de angiotec e internação em UTI. Por carência do plano de saúde, encaminho paciente para seguimento do quadro. Paciente estável hemodinamicamente no momento.” (Id 73514299. Negritei.) “Paciente com quadro de paralisia de hemicorpo à direita, desvio de rima, anisocoria e parestesia de membros à esquerda com hipótese diagnóstica de dissecção de artéria vertebral, já avaliada pela neurocirurgia, com necessidade de internação em caráter de urgência em unidade de terapia intensiva, sendo negada até então pelo plano.” (Id 73514300. Negritei.)
A ré, enquanto operadora do plano de saúde, não pode simplesmente negar autorização para tratamento de saúde solicitado pelo médico em virtude, exclusivamente, de carência. Ainda mais quando demonstrado que a autora deu entrada no Pronto Atendimento com fortes dores de cabeça e apresentou piora do quadro clínico nas dependências do Hospital, que a transferiu para UPA compulsoriamente em virtude de negativa de autorização de internação em UTI e realização de exames.
Sobre o assunto, dispõe o artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998, que o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência é de 24 horas, portanto, ao que até então consta dos autos, a autora cumpriu referida carência. (...)
Registro que devido ao aumento dos casos de Covid-19 e Influenza, deixo de especificar o retorno da autora para o Hospital Femina, para determinar sua internação em qualquer Hospital credenciado à ré, nesta Capital.
Posto isto, presentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a ré assegure, imediatamente, o integral tratamento indicado pelos médicos à preservação da vida e saúde da autora, autorizando a internação da mesma em Unidade de Terapia Intensiva de Hospital credenciado, realização de exames e, caso necessário, realização de procedimento cirúrgico (...)”.
Pois bem. Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Cumpre ressaltar que conforme o enunciado da Súmula no 469, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Assim, em casos como tais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preconiza o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso em comento, a médica que acompanha a paciente/agravada atesta que a necessidade de internação em UTI e realização e exames em razão de “suspeita de disseção de cerebral média”, de modo que pelo relato médico se infere que o caso é de urgência e emergência, devido ao risco à vida e saúde da paciente.
Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de urgência/emergência, pois a saúde e a vida da agravada depende do da internação e procedimentos pleiteados.
Sobre o tema, pertinente trazer à baila o previsto na Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde:
“Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V- quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”
"Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;”
Desse modo, o bem-estar da paciente deve prevalecer sobre a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, os direitos à vida, à saúde etc. (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Por outro lado, não se vê em que medida agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.
Dessa forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Assim, ausente a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora